Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-06.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014558-06.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZENA MARIA DE PAULA ZANATO - CPF: 864.498.851-49 (APELANTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional
e

administrativo
.

Apelação cível. Ação de cobrança de adicional de insalubridade. Servidora pública estadual. Regime de subsídio. Lei complementar estadual no 50/98. Vedação expressa ao acréscimo de adicional. Interpretação conforme a constituição. Impossibilidade. Regime remuneratório específico. Inexistência de cerceamento de defesa.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inexistência de previsão legal, em razão da adoção do regime de subsídio nos termos da LC estadual 50/98.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se é possível o pagamento de adicional de insalubridade a servidor submetido ao regime de subsídio instituído pela LC n. 50/98, diante da vedação legal expressa;

(
ii
) verificar se a Lei Complementar Estadual n. 502/2013, que trata das normas de saúde e segurança do trabalho, autoriza o pagamento do adicional
independentemente da vedação específica;

(
iii
) examinar se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 44 da LC n. 50/98 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional à remuneração dos profissionais da educação básica, que se dá exclusivamente por subsídio em parcela única.

4. A LC n. 04/90 e a LC n. 502/2013 possuem caráter geral e não prevalecem sobre o regime remuneratório específico previsto na LC n. 50/98, aplicável aos profissionais da educação básica.

5. A aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição não permite a criação de norma nova que contrarie a literalidade e a finalidade do texto legal.

6. O adicional de insalubridade, embora previsto para os trabalhadores em geral (CF/1988, art. 7o, XXIII), não é automaticamente extensível aos servidores públicos estatutários sem lei específica que o preveja, nos termos do art. 39, §3o, e art. 37, X, da CF/1988.

7. A jurisprudência trabalhista e a Súmula 448 do TST não se aplicam ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais, que se sujeitam a legislação própria.

8. A prova pericial somente seria pertinente se superada a vedação legal. Existindo vedação expressa, a discussão é eminentemente de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

9. A proteção à saúde e à dignidade do trabalhador pode ser perseguida por meio de outras vias, como revisão do valor do subsídio por iniciativa legislativa ou responsabilização civil por danos à saúde eventualmente sofridos.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III e IV; 7o, XXIII; 37, X; 39, §3o e §4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, Tema Repetitivo no 437; TJMT, Apelação Cível no 1031490-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida pelo
Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
,
nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade n. 1014558-06.2023.8.11.0055, que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustentou a inaplicabilidade do princípio da legalidade estrita em detrimento dos direitos fundamentais, argumentando que a interpretação da Lei Complementar Estadual n. 50/98 não pode suprimir o direito constitucional ao adicional de insalubridade quando comprovada a exposição a agentes nocivos à saúde.

Alegou que exerce atividades de limpeza e higienização de instalações sanitárias de uso coletivo e coleta de lixo na Escola Estadual 13 de Maio, expondo-se de forma habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, caracterizando condição de trabalho insalubre em grau máximo. Sustentou que a Lei Complementar n. 502/2013 autoriza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, e que as normas de proteção à saúde e segurança no trabalho aplicam-se aos servidores públicos estatutários.

Apontou a essencialidade da produção de prova pericial para comprovação das condições de trabalho insalubres, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a implantar o adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre seu subsídio e demais verbas, com a inversão do ônus
da
sucumbência e a produção de prova pericial (
Id
337357850).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, nos termos do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal. Argumentou que a Lei Complementar Estadual n. 50/98, aplicável à carreira dos Profissionais da Educação Básica, veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional no subsídio, e que não se pode aplicar normas trabalhistas (CLT e Portarias do Ministério do Trabalho) aos servidores estatutários (
Id
337357853).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito,
diante da ausência de
interesse
que justifique a
atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica

(
Id
339380364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de cobrança de verba trabalhista (adicional de insalubridade) n. 1014558-06.2023.8.11.0055.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 337357374):

A Requerente mantém vínculo laboral com o Estado de Mato Grosso, ora Requerido, COMO SERVIDORA EFETIVA DESDE O ANO DE 2011 ATÉ A PRESENTE DATA, matrícula 235901.

Atua na Área de Limpeza e Manutenção de Infraestrutura da Escola Estadual 13 de Maio, localizada no Município de Tangará da Serra/MT.

A sua rotina diária de trabalho compreende a limpeza de ambientes interno e externo, quadra de esporte – contendo fezes de pombos, aplicação de veneno no pátio da escola para eliminar o mato, bem como, realiza toda a coleta de lixo e limpeza de banheiro coletivo por onde passam cerca de 800 pessoas (alunos, professores, pais, entre outras), sem receber o adicional de insalubridade.

Mantém contato com produtos à base de cloro (clorofina, alvex, etc.), saponáceos (sapólio, etc.), hipoclorito e amoníacos, utilização de soda cáustica e detergente amoniacal, entre outros produtos nocivos à saúde.

A Requerente vem, então, a condenação do Requerido ao pagamento de adicional de insalubridade ao servidor exercente da função de limpeza da Rede Pública Estadual, conforme previsão constitucional e demais legislação infraconstitucional, sobre todos os salários percebidos retroativamente e demais verbas, como décimo terceiro salário e férias + 1/3 de férias, a ser acrescido de juros e correção monetária, a serem liquidados em fase de execução de sentença.

A ação foi julgada improcedente (Id 337357397).

A controvérsia central dos autos reside em definir se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, na função de limpeza, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, considerando: (i) a natureza das atividades por ela desempenhadas; (ii) o regime jurídico aplicável à sua categoria funcional; (iii) a existência ou não de previsão legal autorizativa; e (iv) a necessidade ou não de produção de prova pericial para comprovação das condições de trabalho.

A questão demanda análise sob dupla perspectiva: de um lado, a dimensão constitucional do direito fundamental à saúde e à segurança no ambiente de trabalho; de outro, o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública e a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.

O princípio da legalidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, constitui pilar fundamental do regime jurídico-administrativo brasileiro.

Segundo as lições de Di Pietro
[1]
, o princípio da legalidade estabelece que a Administração Pública somente pode atuar nos estritos limites autorizados pela lei, ao passo que, nas relações entre particulares, aplica-se o princípio da autonomia da vontade, que permite a prática de qualquer ato que não seja expressamente proibido pelo ordenamento jurídico. Essa distinção revela que, enquanto o particular age por liberdade, o administrador público age por permissão legal.

No direito positivo brasileiro, tal diretriz encontra respaldo tanto no artigo 37 quanto no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, que dispõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Com base nesse mandamento constitucional, é vedado à Administração Pública conceder direitos, impor obrigações ou estabelecer restrições aos administrados por meio de ato administrativo unilateral, sem a devida previsão legal que o autorize.

No âmbito da remuneração de servidores públicos, o princípio da legalidade assume contornos ainda mais rigorosos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
”. Essa exigência de reserva legal visa assegurar o controle democrático sobre as despesas públicas com pessoal e impedir que o Poder Executivo, unilateralmente, majore a remuneração de seus agentes.

O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento na Súmula Vinculante 37:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A referida súmula, embora se refira especificamente à isonomia, expressa princípio mais amplo: a impossibilidade de o Poder Judiciário criar ou estender vantagens remuneratórias não previstas em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

O princípio da legalidade não pode ser interpretado de forma isolada ou absoluta. A Constituição Federal estabelece um sistema normativo complexo, no qual diversos princípios e direitos fundamentais coexistem e interagem.

No caso em análise, o princípio da legalidade deve ser compatibilizado com outros valores constitucionais de igual hierarquia, notadamente: (i) o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6o da Constituição Federal; (ii) o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, decorrente do artigo 225; (iii) a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (artigo 1o, III); e (iv) os valores sociais do trabalho (artigo 1o, IV).

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”
.

Embora o dispositivo esteja inserido no capítulo dos direitos sociais dos trabalhadores em geral, o artigo 39, §3o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98, estabelece que "aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX".

Observa-se que o inciso XXIII do artigo 7o não foi expressamente incluído no rol de direitos estendidos aos servidores públicos pelo artigo 39, §3o.

Essa omissão, contudo, não pode ser interpretada como vedação absoluta ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade aos servidores estatutários.

A exclusão de determinados incisos do artigo 7o da aplicação automática aos servidores públicos decorre das peculiaridades do regime estatutário, que exige disciplina específica por lei de cada ente federativo, mas não implica negação do direito em si.

A interpretação sistemática da Constituição Federal revela que a proteção à saúde do trabalhador constitui valor fundamental, aplicável a todas as relações de trabalho, independentemente do regime jurídico.

O artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal, atribui ao Sistema Único de Saúde a competência para "colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho". O artigo 225, por sua vez, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que abrange o ambiente laboral.

Portanto, embora o princípio da legalidade exija que a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos esteja prevista em lei, essa exigência não pode ser interpretada de modo a esvaziar completamente a proteção constitucional à saúde do trabalhador. A questão que se coloca é verificar se existe, no ordenamento jurídico estadual, previsão legal suficiente para fundamentar a pretensão da apelante.

A apelante ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional, integrando a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar Estadual n. 50, de 1.10.1998. Essa lei estabelece o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, constituindo regime jurídico específico para essa categoria funcional.

O artigo 44 da Lei Complementar no 50/98 dispõe:

Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado.

A norma é objetiva e sem ambiguidades: os profissionais da educação básica devem receber sua remuneração por meio de subsídio, ou seja, em uma única parcela fixa, sendo proibida a inclusão de adicionais ou gratificações, exceto pelas gratificações anuais previstas por desempenho e resultados.

Esse modelo de subsídio, conforme o artigo 39, §4o, da Constituição Federal, impede o acréscimo de qualquer tipo de valor extra, como bônus, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras formas de remuneração. Essa escolha legislativa tem como finalidade simplificar a estrutura de pagamento, garantir maior transparência e facilitar a fiscalização dos gastos públicos com pessoal.

A Lei Complementar 50/98 adotou expressamente esse modelo para os profissionais da educação básica, estabelecendo vedação genérica ao acréscimo de adicionais. Essa vedação, por decorrer de lei específica da carreira, prevalece sobre eventuais disposições gerais aplicáveis aos demais servidores públicos estaduais.

A Lei Complementar Estadual no 04, de 15.10.1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 82, inciso II, a possibilidade de concessão de “
adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas
”.

O artigo 87 da mesma lei dispõe:

Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Contudo, a Lei Complementar no 04/90 constitui diploma normativo de caráter geral, aplicável subsidiariamente aos servidores públicos estaduais.

Quando existe lei específica regulando determinada carreira, como é o caso da Lei Complementar 50/98 para os profissionais da educação básica, as disposições especiais prevalecem sobre as gerais, conforme o princípio da especialidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo que a vedação contida no artigo 44 da Lei Complementar 50/98 impede a concessão de adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica:

Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

(TJ-MT - Apelação Cível: 10314901420238110041, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A vedação ao acréscimo de adicionais no regime de subsídio não constitui mera opção de política legislativa, mas decorre da própria natureza desse sistema remuneratório, que visa à simplificação e à transparência. Permitir o acréscimo de adicionais ao subsídio significaria desnaturar o instituto, transformando-o em sistema remuneratório misto, contrário à finalidade constitucional.

A apelante invoca, em seu favor, a Lei Complementar 502, de 7.8.2013, que dispõe sobre as políticas de Saúde no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que essa lei autoriza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais que trabalham em condições insalubres, conforme classificação do Ministério do Trabalho, independentemente de laudo técnico.

A Lei Complementar 502/2013 estabelece, em seu artigo 1o, a “
obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”.

Os artigos 2o e 3o dispõe:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A apelante argumenta que, havendo previsão na Lei Complementar 502/2013 para concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, e estando sua atividade classificada como insalubre nas normas do Ministério do Trabalho, faria jus ao benefício independentemente da vedação contida na Lei Complementar 50/98.

Esse argumento, contudo, não merece acolhimento.

A Lei Complementar 502/2013 constitui norma de caráter geral, aplicável aos servidores públicos estaduais em geral. Quando existe lei específica regulando determinada carreira, estabelecendo regime remuneratório próprio, as disposições especiais prevalecem sobre as gerais.

A Lei Complementar 50/98, por ser posterior à Lei Complementar 04/90 e anterior à Lei Complementar 502/2013, mas específica para a carreira dos profissionais da educação básica, prevalece sobre ambas no que se refere ao regime remuneratório dessa categoria.

Ademais, a própria Lei Complementar 502/2013, em seu artigo 1o, §4o, estabelece que “
os procedimentos para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores que farão jus ao adicional de insalubridade terão regulamentação específica”
.

O artigo 5o dispõe que “
todas as concessões de adicional de insalubridades efetuadas com base na legislação estadual vigente deverão ser adequadas ao disposto nesta lei”
.

A Instrução Normativa no 06, de 15 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei Complementar no 502/2013, estabelece em seu artigo 4o:

Art. 4o O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Portanto, mesmo que se admitisse a aplicabilidade da Lei Complementar 502/2013 aos profissionais da educação básica, o que não se concebe, seria necessária a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho para caracterizar a insalubridade, o que não foi realizado no caso em análise.

Mais importante, contudo, é reconhecer que a Lei Complementar 502/2013 não tem o condão de revogar ou modificar o regime remuneratório específico estabelecido pela Lei Complementar 50/98 para os profissionais da educação básica.

A vedação ao acréscimo de adicionais, contida no artigo 44 da Lei Complementar no 50/98, permanece vigente e eficaz, prevalecendo sobre disposições gerais em sentido contrário.

A apelante sustenta que a Lei Complementar 50/98 deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que assegura o adicional de insalubridade a todos os trabalhadores. Argumenta que a vedação genérica ao acréscimo de adicionais não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à segurança no trabalho.

A técnica da interpretação conforme a Constituição constitui importante instrumento hermenêutico, mediante o qual se busca atribuir à norma infraconstitucional sentido compatível com a Constituição, evitando sua declaração de inconstitucionalidade. Trata-se de manifestação do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e do princípio da conservação das normas jurídicas.

Contudo, a interpretação conforme a Constituição encontra limites. Não se pode, sob o pretexto de compatibilizar a lei com a Constituição, atribuir-lhe sentido contrário ao que inequivocamente decorre de seu texto. A interpretação conforme não autoriza a criação de norma nova, diversa daquela estabelecida pelo legislador.

Para Lenza
[2]
, quando se está diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas, isto é, que admitem mais de uma interpretação possível, deve-se adotar aquela exegese que melhor se compatibilize com a Constituição, afastando-se qualquer leitura que resulte em afronta ao texto constitucional.

A partir dessa premissa, surgem diversas dimensões interpretativas reconhecidas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, destacando-se que a aplicação da interpretação conforme a Constituição é tarefa do Poder Judiciário, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, em última instância, a definição final sobre a matéria.

Nesse contexto, a Constituição deve sempre prevalecer, de modo que se priorize a interpretação da norma infraconstitucional que não contrarie seus princípios e comandos. Além disso, sempre que for possível conferir à lei um sentido compatível com a Constituição, o intérprete deve adotá-lo, preservando a validade da norma e evitando sua retirada do ordenamento jurídico, em observância ao princípio da conservação das leis.

Contudo, essa técnica interpretativa encontra limites claros. Não é admissível a interpretação contra lei, sendo vedado ao intérprete distorcer o texto literal ou o sentido objetivo da norma com o intuito de ajustá-la à Constituição. A interpretação conforme somente se legitima quando houver efetivo espaço de decisão, isto é, quando a norma comportar mais de um significado possível, devendo ser escolhido aquele que se harmonize com o texto constitucional.

Esgotadas as possibilidades interpretativas, se o resultado alcançado ainda se mostrar incompatível com a Constituição, impõe-se ao julgador o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, afastando sua aplicação, pois não se admite a sua correção por meio de interpretação que contrarie a Constituição.

O intérprete não pode assumir o papel de legislador positivo, sendo inadmissível a criação de uma regra nova, diversa daquela pretendida pelo legislador, especialmente quando tal construção se mostrar contrária ao sentido literal ou aos objetivos da norma. Nesses casos, se a própria vontade legislativa violar a Constituição, a solução adequada reside no controle de constitucionalidade, e não em construções hermenêuticas que resultem em manipulação do texto legal.

No caso em análise, o artigo 44 da Lei Complementar 50/98 é claro ao estabelecer que o sistema remuneratório dos profissionais da educação básica é fixado mediante subsídio em parcela única, “
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória”
.

A expressão “qualquer” adicional não deixa margem para interpretações restritivas. O legislador estadual, no exercício de sua competência constitucional para organizar o regime jurídico dos servidores públicos estaduais, optou por estabelecer sistema remuneratório mediante subsídio, vedando expressamente o acréscimo de adicionais.

Interpretar esse dispositivo no sentido de permitir o acréscimo de adicional de insalubridade significaria não apenas contrariar sua literalidade, mas subverter completamente a opção legislativa pelo regime de subsídio.

Equivaleria a substituir a vontade do legislador pela vontade do intérprete, ultrapassando os limites da atividade hermenêutica e adentrando no campo da criação normativa, vedada ao Poder Judiciário.

É constitucionalmente válida a opção legislativa que estabelece o regime de subsídio para determinada carreira, ainda que com a vedação ao pagamento de adicional de insalubridade, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Embora o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegure aos trabalhadores o direito ao adicional de insalubridade, esse dispositivo não se aplica de forma automática aos servidores públicos, cuja remuneração está sujeita a regras específicas, conforme o artigo 37, inciso X, da Constituição, que exige lei específica para sua fixação ou alteração.

Além disso, o §4o do artigo 39 do texto constitucional admite expressamente a adoção do regime de subsídio, cuja principal característica é a remuneração mediante parcela única, sem acréscimos posteriores.

Portanto, o regime de subsídio é compatível com a Constituição Federal, desde que o valor fixado contemple todas as peculiaridades do cargo, inclusive aquelas relacionadas a condições adversas de trabalho, como a insalubridade. Trata-se de uma escolha legislativa legítima, que visa simplificar e tornar mais transparente o sistema remuneratório, desde que o subsídio seja estabelecido em valor suficiente para compensar adequadamente todas as exigências e riscos do exercício funcional.

Assim, ao adotar o regime de subsídio, o legislador deve prever, no valor fixado, a devida compensação pelas condições insalubres do trabalho. O que não se admite é o pagamento de adicionais posteriores à fixação do subsídio, pois isso comprometeria a natureza do instituto, que pressupõe a remuneração global em parcela única, já contemplando todos os fatores que influenciam o desempenho das funções do cargo.

No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam concluir que o subsídio fixado para o cargo de Apoio Administrativo Educacional seja manifestamente insuficiente ou que não tenha levado em consideração as condições de trabalho.

A apelante não demonstrou que o valor de seu subsídio seja inferior ao de outros cargos de mesma complexidade que não envolvam atividades insalubres.

A Constituição Federal não estabelece que o adicional de insalubridade deva necessariamente ser pago de forma separada do vencimento básico. O que a Constituição assegura é uma compensação pecuniária pelo trabalho em condições insalubres. Essa compensação pode estar incorporada ao próprio subsídio, desde que este seja fixado em patamar adequado.

Portanto, a vedação ao acréscimo de adicional de insalubridade no regime de subsídio não viola, por si só, a Constituição Federal, desde que o subsídio seja fixado em valor que compense adequadamente as condições de trabalho.

Eventual inadequação do valor do subsídio deve ser questionada por outros meios, como ação de revisão remuneratória, mas não autoriza o acréscimo de adicional em desconformidade com a lei de regência da carreira.

A apelante sustenta que a produção de prova pericial seria essencial para comprovar as condições insalubres de trabalho e que o julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando: "I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349".

No caso em análise, a questão controvertida é eminentemente de direito: saber se a legislação estadual autoriza ou não o pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional. Essa questão independe de prova pericial, pois se resolve mediante interpretação das normas jurídicas aplicáveis.

A produção de prova pericial somente seria relevante se, superada a questão jurídica em favor da apelante, fosse necessário verificar se as condições concretas de trabalho caracterizam ou não insalubridade e em que grau.

Contudo, se a própria lei veda o pagamento do adicional, a prova pericial torna-se desnecessária, pois, ainda que comprovada a insalubridade, o adicional não seria devido por ausência de previsão legal.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da economia processual, segundo o qual devem ser evitados atos processuais inúteis ou desnecessários. Determinar a produção de prova pericial quando a questão pode ser resolvida por fundamento jurídico prejudicial seria contrário a esse princípio, implicando dispêndio desnecessário de tempo e recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente o mérito com base em questão de direito que prejudica a análise do mérito. Nesse sentido:

Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. (STJ - AgInt no REsp: 2124337 PR 2024/0048064-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 16/12/2024)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito. A questão jurídica prejudicial – ausência de previsão legal para concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica – foi adequadamente analisada, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A apelante invoca, em seu favor, a Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho e diversos precedentes da Justiça do Trabalho que reconhecem o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para trabalhadores que realizam limpeza de banheiros de uso coletivo e coleta de lixo.

A Súmula 448 do TST dispõe:

ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA No 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial no 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE no 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

Esse entendimento, consolidado na Justiça do Trabalho, aplica-se às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Contudo, não se estende automaticamente aos servidores públicos estatutários, que se submetem a regime jurídico próprio, estabelecido por lei específica de cada ente federativo.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, caput, estabelece que "a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas".

Embora a exigência de regime jurídico único tenha sido suspensa pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.135, permanece a competência de cada ente federativo para estabelecer o regime jurídico de seus servidores.

Os servidores públicos estatutários não se submetem à Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim ao estatuto próprio de sua carreira. As normas trabalhistas, incluindo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, aplicam-se diretamente apenas aos empregados celetistas. Aos servidores estatutários, essas normas somente se aplicam se houver previsão expressa na legislação estatutária.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 502/2013 estabelece, em seu artigo 3o, que “
a caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral”
.

Essa disposição, contudo, não se aplica aos profissionais da educação básica, cujo regime remuneratório é regido pela Lei Complementar 50/98, que veda o acréscimo de adicionais.

Portanto, a jurisprudência trabalhista e a Súmula 448 do TST, embora relevantes para as relações de trabalho celetistas, não se aplicam ao caso em análise, que envolve servidor público estatutário submetido a regime jurídico específico.

A apelante argumenta que o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade não implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois se trataria de direito fundamental preexistente, assegurado pela Constituição Federal.

Esse argumento não pode ser acolhido. Embora a Constituição Federal assegure o direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores (artigo 7o, XXIII), esse dispositivo não é autoaplicável aos servidores públicos estatutários. A própria Constituição estabelece que a aplicação dos direitos sociais dos trabalhadores aos servidores públicos depende de expressa previsão (artigo 39, §3o), e o inciso XXIII do artigo 7o não foi incluído no rol de direitos automaticamente estendidos.

Ademais, a Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica (artigo 37, X). Reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em favor de servidor público cuja lei de regência da carreira expressamente veda o acréscimo de adicionais equivaleria a criar vantagem remuneratória não prevista em lei, em violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que não cabe ao Poder Judiciário criar ou estender vantagens remuneratórias a servidores públicos.

Embora essa súmula se refira especificamente à isonomia, o princípio subjacente é mais amplo: a impossibilidade de o Poder Judiciário criar vantagens remuneratórias não previstas em lei. Reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em favor da apelante, contrariando a vedação expressa contida na Lei Complementar no 50/98, implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação à separação dos poderes.

As atividades de limpeza e higienização de instalações sanitárias de uso coletivo e coleta de lixo em ambiente escolar efetivamente expõem o trabalhador a agentes biológicos potencialmente nocivos à saúde. A proteção à saúde do trabalhador constitui valor constitucional fundamental, que não pode ser negligenciado.

Contudo, a solução para essa situação não passa pelo reconhecimento judicial de adicional de insalubridade em desconformidade com a legislação de regência da carreira.

A Constituição Federal estabelece um sistema de separação de poderes, no qual compete ao Poder Legislativo criar as leis e ao Poder Judiciário aplicá-las. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador, criando direitos não previstos em lei, ainda que movido por nobres propósitos.

A proteção à saúde do trabalhador pode e deve ser buscada por outros meios. Em primeiro lugar, cabe à Administração Pública adotar medidas de prevenção e neutralização dos agentes insalubres, mediante fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados, treinamento dos servidores, implementação de protocolos de segurança e realização de exames médicos periódicos.

O artigo 1o, §2o e §3o, da Lei Complementar 502/2013 estabelece:

§ 2o

Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual têm a responsabilidade de realizar a promoção, proteção, prevenção, vigilância em saúde e segurança no trabalho e o acompanhamento dos servidores na recuperação de sua saúde.

§ 3o

Caberá a cada órgão e entidade executar sistematicamente, ações para eliminar ou neutralizar a insalubridade no ambiente de trabalho, de acordo com o seguinte:

I - adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - disponibilização e utilização de equipamentos de proteção coletiva - EPC e de equipamentos de proteção individual ao trabalhador - EPI, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância;

III - criar mecanismos de monitoramento e avaliação da disponibilização e do uso de EPI pelos servidores.

A primeira via para proteção da saúde da apelante é a exigência de que a Administração Pública cumpra seu dever legal de adotar medidas de prevenção e neutralização dos agentes insalubres. Se a Administração está sendo omissa nesse dever, cabe à servidora buscar, pelas vias adequadas, o cumprimento dessas obrigações.

Se o subsídio fixado para o cargo de Apoio Administrativo Educacional é manifestamente insuficiente, não compensando adequadamente as condições de trabalho, inclusive a exposição a agentes insalubres, cabe aos servidores dessa categoria, por meio de suas entidades representativas, buscar a revisão do subsídio junto ao Poder Legislativo. A via adequada para majoração da remuneração de servidores públicos é a lei, não a decisão judicial.

Além disso, se a exposição a agentes insalubres causar danos à saúde da servidora, caberá ação de reparação de danos, na qual poderá ser pleiteada indenização pelos prejuízos sofridos. O direito à reparação de danos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional está assegurado pela Constituição Federal e independe de previsão em lei específica da carreira.

Neste sentido:

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. (TJ-MT - Apelação Cível: 10356715820238110041, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, embora não seja possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em desconformidade com a legislação de regência da carreira, existem outras vias jurídicas para proteção da saúde da trabalhadora, que devem ser buscadas pelos meios adequados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de segunda instância, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em face do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 220/221.

[2]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
26. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. 354/355.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026